Tribunal: TJBA
Processo: 8001697-85.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001697-85.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SIMONE DE ALMEIDA SOUSA e outros Advogado(s): ROMMEL SERRA VASCONCELOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SENTENÇA QUE ANALISA DE FORMA CUIDADOSA OS FATOS E OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. IDONEIDADE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS AGRESSÕES SOFRIDAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 129, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E DANOS MORAIS. INDEFERIDO. A autoria e a materialidade do delito de lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra a vítima Selma de Almeida Souza, irmã e tia das rés, estão sobejamente comprovadas através da prova oral produzida nos autos, notadamente através das declarações da vítima e da prova testemunhal, além da prova pericial. Os depoimentos da vítima e das testemunhas consistem em elemento probatório idôneo a embasar o édito condenatório vergastado. No tocante à alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo, outrossim, não assiste razão à Defesa Técnica, visto que restou cabalmente comprovado que as Apelantes desferiram agressões diretamente no corpo da vítima, o que denota a intenção de causar as lesões descritas no laudo pericial. De igual maneira, a prova testemunhal é uníssona no sentido de que Selma não agrediu as Apelantes em momento algum, apenas pediu para terminar a discussão familiar, o que, por si só, afasta a tese de legítima defesa vindicada. Desse modo, constata-se que a autoria e a materialidade delitivas encontram-se demasiadamente comprovadas, restando configurada a consumação do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, razão pela qual indefiro o pleito de absolvição. O artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que a “sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”. Desse modo, o pagamento das custas processuais decorre automaticamente da condenação penal, razão pela qual indefiro o pleito de isenção. Por fim, indefiro o requerimento de reforma da sentença para afastar o pagamento por danos morais, visto que a condenação foi requerida pelo Ministério Público, em conformidade com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001697-85.2022.8.05.0113, oriundo da Comarca de Itabuna-BA, tendo, como Apelantes, SIMONE DE ALMEIDA SOUSA e ANA PAULA SOUSA ARAÚJO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.